Tribunal: TJMT
Processo: 0008815-86.2014.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008815-86.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (APELADO), DIEGO HENRIQUE - CPF: 363.128.148-07 (ADVOGADO), FABIO RICARDO BARDUZZI - CPF: 126.874.258-93 (ADVOGADO), CRISTIANE BATTAGLIA VIDILLI - CPF: 275.358.498-22 (ADVOGADO), GUSTAVO DA CRUZ SOUZA CARVALHO - CPF: 344.655.698-23 (APELANTE), BRUNO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 375.765.498-66 (APELANTE), ANTONIO LEONIDOS DOS SANTOS - CPF: 202.162.701-20 (VÍTIMA), ARESTINO DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 045.827.051-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (APELANTE), CRISTIANE BATTAGLIA VIDILLI - CPF: 275.358.498-22 (ADVOGADO), FABIO RICARDO BARDUZZI - CPF: 126.874.258-93 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE - CPF: 363.128.148-07 (ADVOGADO), GUSTAVO DA CRUZ SOUZA CARVALHO - CPF: 344.655.698-23 (APELADO), BRUNO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 375.765.498-66 (APELADO), LUCIANO GOMES DE MELO - CPF: 093.022.428-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Recurso do assistente de acusação sem razões. Inadmissibilidade. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Extinção da punibilidade. Recursos prejudicados
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo assistente de acusação

e
pelos condenados
contra sentença condenatória que impôs aos
condenados

a
pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 dias-multa, pela prática de dois crimes de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 69, CP).

2
O assistente de acusação, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de razões recursais, mesmo após
ser intimados inúmeras vezes
.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação desacompanhado de razões; e (
ii
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em favor dos condenados.

III. Razões de decidir

4.
O recurso do assistente de acusação carece de pressuposto essencial de admissibilidade, pois não foram apresentadas razões recursais, inviabilizando a aferição do interesse recursal. Jurisprudência consolidada aponta pela inadmissibilidade nessa hipótese.

5.
Constatou-se o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o presente julgamento, sem causa suspensiva ou interruptiva. Aplicando-se os
arts
. 109, IV, e 110, § 1o, CP, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação a ambos os delitos.

6.
Reconhecida a prescrição, a punibilidade deve ser declarada extinta, restando prejudicada a análise dos demais pleitos recursais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do assistente de acusação não conhecido. Extinta a punibilidade
dos condenados
, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Demais recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o recurso do assistente de acusação desacompanhado de razões, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade.

2. A prescrição da pretensão punitiva superveniente, regulada pela pena concretamente aplicada e verificada após o trânsito em julgado para a acusação, extingue a punibilidade e prejudica o exame dos demais pedidos recursais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 171, caput; 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 541.737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.229.220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.09.2019; TJ-DF,
ApCrim
0009814-55.2019.8.07.0016, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15.09.2022
;
TJ-PB
–

ApCrim
: 0000782-98.2015.8.15.0321,
Rel.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal,
j.
12.05.2024
.
TJ-G
O,
ApCrim
: 00498717220198090174
, Rel. Des.
Eudélcio
Machado Fagundes
, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação 06/07/2023
.

TJ-SC -
A
pCrim
20110794280 Laguna 2011 .079428-0,
Rel.
Paulo Roberto
Sartorato
,
j.
21/05/2013
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Itaú Unibanco
S.A.
,
Bruno Soares
d
o Nascimento
e
Gustavo
d
a Cruz Souza Carvalho

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
que
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0008815-86.2014.8.11.0042
,

condenou
Bruno e Gustavo

pela prática do delito descrito no art
.
171, caput do Código Penal, por duas vezes (art. 69)
,
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto,
e 40 (quarenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Bruno Soares
d
o Nascimento
e
Gustavo
d
a Cruz Souza Carvalho
,

nas razões
recursais

que se encontram
no ID
281541473
, postul
am
:
“
a) para reduzir ao patamar mínimo a pena-base aplicada aos Apelantes, dada a inidoneidade dos fundamentos utilizados; b) c) subsidiariamente, adequar o aumento da pena-base para cada circunstância valorada negativamente, de modo a respeitar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato ou 1/6 da pena mínima em abstrato, afastando o aumento desproporcional de 5/2 da pena; na segunda fase da dosimetria, reduzir a pena-intermediária em maior grau em virtude da atenuante preponderante da confissão (artigo 65, III, “d”, CP);
”

Itaú Unibanco S.A
.,
embora intimado mais de uma vez, deixou transcorrer o prazo para apresentar as razões recursais. (ID
287251871
)

O
Ministério Público
, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
281541476
,
requer o desprovimento do recurso da defesa.

E, nesta
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
constante do
ID
301351393
,
manifestou
-se
pelo não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação, Itaú Unibanco S.A., bem como pela declaração de extin
ção da
punibilidade de
Gustavo
d
a Cruz Souza
e
Bruno Soares
d
o Nascimento
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR:
N
ão conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação

A Procuradoria-Geral da Justiça
pleiteia que

o
recurso interposto pelo assistente de acusação
não seja conhecido, sob o argumento de que
“
embora tenha sido interposto recurso de

apelação pelo assistente de acusação, com manifestação expressa de apresentar as razões perante o Tribunal ad quem, observa-se que, apesar de regularmente intimado em nome dos advogados constituídos, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões recursais, conforme certificado no documento de ID 287251871.
”

Além disso, pontuou que é
vedado ao órgão colegiado conhecer, de ofício, teses não suscitadas, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à reformatio
in pejus
.

O pleito merece acolhimento.

O
art. 271 do Código de Processo Penal
dispõe
que ao assistente de acusação é conferido o direito de intervir na ação penal pública, podendo, inclusive, recorrer, nos termos do art. 598 do mesmo diploma legal, desde que observado o princípio da
subordinação à acusação ministerial
.

Todavia, ao manifestar interesse em recorrer, o assistente assume a condição de parte recursal, devendo observar os pressupostos de admissibilidade próprios do recurso escolhido, dentre os quais se
incluem
a
necessária apresentação
das razões recursais
, que consubstanciam a delimitação da insurgência e viabilizam o contraditório.

No caso em apreço, embora regularmente intimado, o assistente de acusação deixou transcorrer o prazo sem oferecer as razões recursais. Assim, não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, restando inviabilizada a aferição do interesse e da extensão de sua irresignação.

A jurisprudência dos Tribunais
Pátrios
é firme no sentido de que a
ausência de razões implica a inadmissibilidade do recurso do assistente de acusação
, por configurar deserto/inexistente, haja vista que o tribunal não pode suprir a omissão recursal
, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1
. Interposto o recurso pelo assistente de acusação que, devidamente intimado em duas oportunidades, deixou de apresentar as razões recursas, dele não se conhece, por ausência de requisito necessário à sua admissibilidade
. 2. Recurso não
conhecido.

(TJ-DF 00098145520198070016 1617557, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/09/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2022)

APELAÇÕES. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT C/C
ART .
17, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IRRESIGNAÇÃO. APELO DO ASSISTENTE DA
ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE LIMITAÇÃO DO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA
DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA CONFIGURADA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO
ALHEIO.
CONFIRMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECONHECIMENTO CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECORRIDA.
DESPROVIMENTO.

- Sendo o assistente do Ministério Público auxiliar do polo ativo da ação, a ele se aplica as regras da acusação que, em matéria recursal, determinam a apresentação de razões recursais, para que seja delimitado o inconformismo, a fim de que a instância revisora reaprecie apenas a matéria impugnada.

- Inexistindo razões recursais por parte do assistente da acusação, o recurso carece de requisito para seu processamento, não devendo ser conhecido o apelo.

- Não há se falar em atipicidade da conduta, eis que a ação do apelante se adequa perfeitamente ao tipo penal previstos no
art
.
171, caput, do Código Penal.

- Provada a materialidade delitiva e a participação do recorrente no crime de estelionato, mormente por ter auferido proveito pecuniário em prejuízo de outrem, é de ser mantida a sentença recorrida, descabendo acolher a assertiva de insuficiência de provas.

(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000782-98.2015.8.15.0321, Relator.: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal
,
Data de Publicação:
12.05.2024
)

APELAÇÃO CRIMINAL DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
A

não apresentação das razões recursais
pelo
assistente de acusação
, quando devidamente intimado para tal e permaneceu inerte, importa no não conhecimento do apelo em
razão
da
ausência
do preenchimento do requisito objetivo do interesse de agir. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-GO - APR: 00498717220198090174 SE NADOR CANEDO, Relator: Desa. DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES,

1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) TRIBUNAL DO
JÚRI.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. "
Ainda que seja possível ao assistente da acusação apelar da sentença absolutória, as razões de recurso são
obrigatórias
.
Isto porque
, ao contrário do apelo defensivo, que tem amplo espectro, devolvendo à apreciação do Tribunal toda a matéria, o apelo do assistente se assemelha ao do Ministério Público, sendo restrito, limitado aos motivos da inconformidade. Desconhecidos estes, inviável exame da pretensão recursal.
NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ASSISTENTE". (TJRS - Apelação Crime
n .
70033038472, Rel. Des. Ivan Leomar
Bruxel
, j. em 31/01/2010
).
RECLAMO DA DEFESA. FALTA DE INDICAÇÃO, NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO, DA ALÍNEA DO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SOBRE A QUAL SE ESCORA O INCONFORMISMO. SUPRIMENTO DA DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES POSTERIORMENTE
APRESENTADAS
.

RECURSO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE
MORTE.
INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ AMPARO À CONCLUSÃO DOS JURADOS. ANIMUS NECANDI IDENTIFICADO NA CONDUTA DO ACUSADO QUE DESFERE GOLPES DE FACA FATAL CONTRA A VÍTIMA.
INTERPRETAÇÃO DA PROVA QUE CABE AO CONSELHO DE
SENTENÇA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não impede o conhecimento do reclamo a mera ausência, na peça de interposição, de menção expressa às alíneas do
art
.
593, inciso III, do Código de Processo Penal às quais se apega o apelante, desde que do conteúdo das razões recursais elevem-se os fundamentos legais sobre os quais repousa a irresignação. 2. O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal) encontra seus limites no princípio da soberania dos vereditos, que impede a reavaliação dos elementos probantes pelo Tribunal
Superior.
3. "Quando houver versões contraditórias nos autos e a decisão do Conselho de Sentença optar por uma delas, com base no conjunto probatório, não pode este Tribunal anular o julgamento, sob pena de violar o princípio constitucional de soberania dos veredictos do Júri. [...]."
( Apelação
Criminal n. 2009.062949-8, de Biguaçu,
Rel
.
Des. Substituto Newton Varella Júnior, j. em 01/04/2011).

(TJ-SC - APR: 20110794280 Laguna 2011 .079428-0, Relator.: Paulo Roberto
Sartorato
, Data de Julgamento: 21/05/2013, Primeira Câmara Criminal
)

Dessa forma,
o recurso não merece ser conhecido
, pois carece de pressuposto essencial de admissibilidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça
pleiteia
, ainda,
que seja declarada extinta a punibilidade de
Bruno Soares do Nascimento e Gustavo da Cruz Souza Carvalho
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao
s dois
delito
s de esteliona
t
o

(
art.
171, caput do Código Penal
).

O pleito merece acolhimento
.

Isso porque,
no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade
superveniente
,
devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade.
A propósito
, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

No caso em exame, os apelantes foram condenados, cada um, à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
estelionato
(art. 171 do CP).

A mesma pena foi aplicada em relação à
segunda imputação
pelo mesmo tipo penal, configurando-se, portanto,
hipótese de concurso material de crimes
.

Nessa perspectiva,
nos termos do art. 119 do Código Penal
, as penas de cada delito devem ser
consideradas isoladamente
, “para todos os efeitos”, não se comunicando entre si. Assim, eventual prescrição, por exemplo, deve ser analisada de forma autônoma em relação a cada uma das condenações, não sendo possível o somatório das penas para tal fim.

Dessa forma, tendo a sentença condenatória transitado em julgado para a acusação (ID 281541477) e não havendo recurso válido interposto por qualquer dos legitimados acusatórios, a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, observando-se, para o cômputo do prazo, os marcos temporais e as faixas estabelecidas no art. 109 do referido diploma legal.

Tendo isso como norte, a
s referida s sanç ões est ão sujeita s ao mesmo
prazo prescricional
de oito anos
(art. 109,
I
V

do Código Penal).

Ademais, impende-se registrar que o decreto sancionatório foi prolatado no dia
20 de agosto de 2014
(ID
281541465
, p.
56/61
)
; em 21 de agosto de 2014 foi realizada a
publicação da sentença
(ID

281541465
, p. 63)
,
além disso em
08
de setembro de
2014
transitou em julgado para a acusação, e desde esta
data,

até
o presente momento
,
decorreram mais de
oito
anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Logo, não há a dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para
ambos os crimes
de estelionato
que o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
,
nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outro viés, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, daí por que seu acolhimento enseja a prejudicialidade d
a análise dos demais pedidos vertidos neste recurso,
como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do
recurso interposto pelo assistente de acusação
Itaú Unibanco S.A.
, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade
.

Além disso,
acolho a prejudicial de mérito suscitada
e, consequentemente, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, em favor de
Bruno Soares do Nascimento
e
Gustavo da Cruz Souza Carvalho
, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 110, § 1o, ambos do Código Penal, para declarar extinta a punibilidade de ambos em relação ao
s
crime
s
de estelionato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025